Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703040-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0808023-42.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de penhora de percentual sobre o benefício previdenciário percebido pelo executado. Em suas razões recursais, a parte agravante aponta que o crédito executado decorre de honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil, possuem natureza alimentar. Sustenta que a jurisprudência, de forma reiterada, reconhece que a regra de impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se a penhora de percentual razoável dos proventos quando tal medida não comprometer o mínimo existencial do executado. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente autorizada a penhora de 30% dos proventos previdenciários percebidos pelo executado, ou, subsidiariamente, 10%, garantindo-se a efetividade da execução e a proteção recíproca dos direitos fundamentais das partes. É o breve relatório. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, inclusive em grau recursal, exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. No que tange à probabilidade do direito, não há, por ora, elementos que justifiquem a mitigação da impenhorabilidade do benefício previdenciário percebido pelo executado. Dos autos originais, verifica-se que o devedor é titular de auxílio acidente no valor de R$ 759,00 (ID 250982406, autos de origem), quantia inferior ao salário mínimo vigente. Destaca-se que o referido benefício possui natureza indenizatória e alimentar, sendo presumidamente destinado à subsistência do segurado, sobretudo em razão de redução de capacidade laboral decorrente de acidente. Tal circunstância, somada ao baixo valor recebido e à ausência de comprovação de outras fontes de renda, evidencia a vulnerabilidade econômica do executado, afastando, neste momento, a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Quanto ao perigo de dano, não há indícios de que o indeferimento da penhora do benefício previdenciário, neste momento, comprometa a sobrevivência do credor, a ponto de que não se possa aguardar o julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito